Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-05.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008234-05.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JUSCILAINE ALVES RODRIGUES - CNPJ: 27.712.560/0001-25 (REQUERENTE), JUSCILAINE ALVES RODRIGUES - CPF: 966.816.671-04 (REQUERENTE), RENATA CRISTINA RESENDE IRIGARAY - CPF: 706.438.651-87 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO PAULA DE NOVAIS - CPF: 935.280.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DAVID DE SOUZA - CPF: 062.714.351-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 092.270.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS PARA FINS INDENIZATÓRIOS – APREENSÃO DE SEMOVENTES – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS – PRESERVAÇÃO EM FAVOR DAS AGRAVANTES – MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE DE SEMOVENTES QUE AINDA NÃO FORAM ARREMATADOS
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível o acolhimento do pedido de preservação de bens apreendidos em razão do direito à meação quando não há informações quanto à totalidade do patrimônio da agravante, nem comprovado nos autos o direito pretendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, autuado como petição criminal, interposto por
Juscilaine Alves Rodrigues
–
Escritório e Eventos Mula Preta
e
Juscilaine Alves Rodrigues
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos dos embargos de terceiro n. 1000761-05.2022.8.11.0020, que determinou a apreensão de semoventes supostamente pertencentes às requerentes, para assegurar eventual necessidade de reparação de dano decorrente da prática de crime de homicídio qualificado nos autos da ação penal n. 1001520-03.2021.8.11.0020.

Consoante já consignado na decisão de Id. 126656159:

“
Extrai-se dos autos que a agravada Renata Cristina Resende Irigaray ajuizou pedido de sequestro de bens, visando a apreensão de bens pertencentes a Agnaldo Paula de Novais e Juscilaine Alves Rodrigues, que supostamente vivem em união estável, argumentando que Juscilaine estava negociando os bens da família para livrar o patrimônio de seu convivente da responsabilização criminal decorrente do homicídio que ele teria praticado.

Em decisão proferida no dia 3.5.2022, o magistrado da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT determinou a constrição de bens imóveis ou móveis

que estivessem em nome de Agnaldo Paula de Novais, que é réu na ação penal n. 1001520-03.2021.8.11.0020 (Id. 62379040).

No entanto, não obstante a inexistência de bens em nome do requerido, de acordo com certificação do INDEA, o oficial de justiça arrestou os semoventes que se encontravam na fazenda ao lado da Estância Mula Preta, cuja entrada foi franqueada pelo proprietário e acompanhada pelo advogado da família do requerido, Hellyerm Pereira Costa (OAB/MT n. 29.534/A) (Id. 126553672).

Assim, a fim de resguardar o seu direito sobre os semoventes arrestados, as agravantes opuseram, em primeira instância, embargos de terceiro com pedido de tutela provisória para garantir o direito à meação de ao menos 50% dos bens, porém, a liminar foi indeferida sob o argumento de que os documentos juntados aos autos não demonstraram a propriedade dos semoventes, seja porque a união estável entre a agravante e Agnaldo Paula de Novais demanda comprovação, como porque parte dos semoventes não foi apreendida na estância da agravante, e ainda diante das inconsistência na individualização dos animais (decisão Id. 126553655)

As agravantes argumentam, por outro lado, que a própria agravada reconhece a união estável em questão, tanto que requereu o arresto dos bens de propriedade do casal (Id. 126553667).

Informaram

ademais

que os animais lhe pertencem, apesar de não terem sido apreendidos em sua propriedade, e que estavam na fazenda vizinha porque uma cerca estava danificada, o que ocasionou a fuga dos semoventes do local.

Assim, aduzindo que foi determinada a constrição de bens de terceira pessoa, que não responde à ação penal, requerem a concessão de efeito ativo ao presente agravo para determinar a suspensão do segundo leilão dos animais, que será realizado no dia 6.5.2022, até a decisão final do recurso.

No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para anular/cancelar/suspender as medidas expropriatórias concretizadas sobre os bens arrestados preservando-os em sua totalidade em favor das agravantes. Subsidiariamente, requerem “que o produto das arrematações levadas a efeito no 1º leilão seja preservada na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2ª agravantes (por conta da meação, no mínimo), e os semoventes que NÃO foram arrematados sejam preservados na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2ª agravante (por conta da meação, no mínimo), ATÉ DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO” (sic), confirmando, assim, o pedido de efeito ativo (tutela de urgência) vindicado (Id. 126543190).

Juntaram documentos
(Ids.
126543194
a
126616665
).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 126656159).

As informações foram juntadas (Id. 127391697).

Contrarrazões juntados no Id. 132688170, pugnando pelo desprovimento do pedido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134607184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do recurso.

Conforme relatado, as embargantes “
requerem a reforma da decisão agravada para anular/cancelar/suspender as medidas expropriatórias concretizadas sobre os bens arrestados preservando-os em sua totalidade em favor das agravantes.”

Subsidiariamente, pleiteiam
“que o produto das arrematações levadas a efeito no 1º leilão seja preservada na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2ª agravantes (por conta da meação, no mínimo), e os semoventes que NÃO foram arrematados sejam preservados na proporção de 100% para as agravantes (por conta da propriedade) e/ ou na proporção de 50% para a 2ª agravante (por conta da meação, no mínimo), ATÉ DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO” (sic)”.

De início, insta consignar que, não obstante os argumentos desprendidos na formulação dos pedidos, não foram juntadas informações aos autos no sentido de esclarecer qual a totalidade dos bens da agravante de forma a propiciar a análise apurada de eventual dano causado a seu patrimônio em razão do arresto dos semoventes em nome de Agnaldo Paula de Novais.

Além disso, verifico nos autos a sobressaliente dúvida quanto à alegada propriedade, pela agravante, dos bens arrestados nos Embargos de Terceiro impetrados sob o n. 1000761-05.2022.8.11.0020, uma vez que não ficou comprovada a união estável entre ela e o réu Agnaldo Paula de Novais, nem ficou esclarecido se os bens reclamados foram adquiridos em esforço comum, para garantir o direito a meação previsto em lei.

Destaco que, não obstante a juntada de fotografias (Id. 126553658, p. 1-16), Declaração de Posse (Id. 126553682) e Saldo Atual de Exploração (Id. 126553688), informando a quantidade de animais existentes na chácara de sua propriedade, observa-se que a Relação de Bens Arrestados de Id. 126553673 apresenta divergência entre a quantidade de bovinos pertencentes à agravante e a quantidade apreendida, gerando dúvidas sobre a legitimidade do direito pleiteado.

Por outro lado, de acordo com as informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no Id. 128179650,
“
não há determinação de expropriação dos demais bens moveis
arrestados nos autos de nº 1001520-03.2021.8.11.0020, sendo que o leilão designado limitou-se aos semoventes, em decorrência da dificuldade de manutenção, nos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal, por tratarem-se de 104 (cento e quatro) animais arrestados no total. Ademias, ficou consignado naqueles autos que
o produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo
(art. 144-A, §4º, CPP).”

Dessa forma, entendo que os pedidos formulados não merecem acolhimento, já que não ficou esclarecida qual a totalidade do patrimônio da agravante, nem comprovado nos autos o direito à meação dos bens

Ressalto que, em caso de absolvição do réu nos autos principais, surge o direito de restituição dos bens, mesmo que já liquidados, pois estão sob tutela judicial até a decisão final do processo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022